Tribunal: CARF
Processo: 16327.720937/2019-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-12-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720937/2019-71
ACÓRDÃO
1202-002.116 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
BANCO BRADESCO S/A

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
DESPESAS FINANCEIRAS. OPERAÇÕES DE DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS
ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE
DEDUTIBILIDADE.
Inexiste qualquer necessidade, usualidade ou normalidade nas despesas
escrituradas em operações engendradas para exercer o afirmado direito de
consumir o ativo consistente em prejuízos fiscais e bases negativas detidos
por pessoa jurídica adquirida. As despesas financeiras escrituradas e
glosadas não representam encargos necessários para o exercício da
atividade do sujeito passivo vez que se prestam exclusivamente a carrear
recursos financeiros à pessoa jurídica adquirida com vistas à sua restituição
em captação onerosa pela adquirente daquele investimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício e, por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os
conselheiros André Luís Ulrich Pinto e Fellipe Honório Rodrigues da Costa que votaram para dar-
lhe provimento. O Conselheiro José André Wanderley Dantas de Oliveira não participou do
julgamento pois o ex Conselheiro Roney Sandro Freire Correa, a quem ele substituiu no colegiado,
já havia votado neste processo. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Leonardo
de Andrade Couto.
Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Fl. 10721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.116 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2019-71
2
Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto - Presidente e Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Liana
Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
integrante do v. Acórdão proferido pela DRJ ao julgar a impugnação da ora Recorrente, para, a
seguir, complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento de
primeira instância.
Os autos de infração encartados nos presentes autos decorreram, em apertada
síntese, da identificação do registro de despesas desnecessárias incorridas na captação de
recursos financeiros, tendo em vista que tais recursos captados pertenciam originalmente à
própria Autuada e foram objeto de aporte em instituição financeira por ela controlada.
A fiscalização aponta que, em 20 de maio de 2011, o Banco Bradesco S/A (BANCO
BRADESCO) arrematou 20.111.093.543 ações ordinárias e 14.692.904.718 ações preferenciais,
representativas de 96,23% do capital total do Banco Berj S/A (BERJ), passando a integrar o Grupo
Bradesco. Tal operação foi aprovada pelo Banco Central em 4 de novembro de 2011.
A fiscalização indica, ademais, que haveria dois ativos relevantes do BERJ não
refletidos em tal situação patrimonial. Na estrita literalidade do exposto pela fiscalização, “Embora
não refletidos no balanço patrimonial acima, o Berj dispunha de dois ativos relevantes. Um, o
direito de administrar a folha do funcionalismo do estado do Rio de Janeiro pelo prazo de três
anos. Dois, o crédito tributário decorrente de prejuízo fiscal acumulado de R$ 2,7 bilhões e base
negativa da CSLL acumulada de R$ 3,6 bilhões”.
Em 16 de abril de 2012, o BANCO BRADESCO comunicou aos seus acionistas e ao
mercado a aprovação pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) de Oferta Pública de Ações
Unificada (OPA Unificada) para aquisição de ações ordinárias e preferencias de emissão do BERJ
detidas por acionistas não controladores, em razão da aquisição do controle acionário pelo BANCO
BRADESCO e do cancelamento do registro de companhia aberta do BERJ. Para adquirir a integral
participação societária no BERJ, o BANCO BRADESCO informou à fiscalização que pagou R$
1.184.741.934,54 por um valor patrimonial de R$ 29.067.985,36, ou seja, pagou um valor de ágio
de R$ 1.155.673.949,18.
Em 8 de outubro de 2012, o BANCO BRADESCO aprovou o aumento do capital social
do BERJ em R$ 23 bilhões. O BANCO BRADESCO subscreveu parte das ações emitidas e cedeu ao
Fl. 10722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.116 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2019-71
3
Banco Bradesco Cartões S/A (BRADESCO CARTÕES) parte do direito de subscrição conforme
registrado nos Boletins de Subscrição: 1) o BANCO BRADESCO subscreveu 7.533.985.565.856
ações ordinárias pelo valor de R$ 15.500.000.000,00, integralizando R$ 7.750.000.000,00 no ato
da subscrição, em moeda corrente nacional, e o restante, no valor de R$ 7.750.000.000,00, a ser
integralizado em até cinco dias a contar de 08.10.2012. 2) o BRADESCO CARTÕES subscreveu
3.645.476.886.704 ações pelo valor de R$ 7.500.000.000,00, integralizando R$ 3.750.000.000,00
no ato da subscrição, em moeda corrente nacional, e o restante, no valor de R$ 3.750.000.000,00,
a ser integralizado em até cinco dias a contar de 08.10.2012.
Dois dias depois, ou seja, em 10 de outubro de 2012, BANCO BRADESCO e
BRADESCO CARTÕES aprovaram novo aumento do capital social do BERJ, no importe de R$ 23
bilhões. BANCO BRADESCO e BRADESCO CARTÕES assinaram Boletins de Subscrição desta forma:
1) BANCO BRADESCO subscreve 7.533.985.565.856 ações ordinárias pelo valor de R$
15.500.000.000,00, integralizando R$ 7.750.000.000,00 no ato da subscrição, em moeda corrente
nacional, e o restante, no valor de R$ 7.750.000.000,00, a ser integralizado em até cinco dias a
contar de 10.10.2012. 2) BRADESCO CARTÕES subscreve 3.645.476.886.704 ações pelo valor de R$
7.500.000.000,00, integralizando R$ 3.750.000.000,00 no ato da subscrição, em moeda corrente
nacional, e o restante, no valor de R$ 3.750.000.000,00, a ser integralizado em até cinco dias a
contar de 10.10.2012.
A fiscalização esclarece que “o aumento de capital do Berj subscrito pelo Bradesco
Cartões foi integralizado com recursos financeiros captados em depósitos interfinanceiros (DI)
junto ao Banco Bradesco, no total de R$15 bilhões, nos dias 8 a 11 de outubro de 2012”. Em
decorrência das capitalizações, BANCO BRADESCO e BRADESCO CARTÕES passaram a deter,
respectivamente, 67,44% e 32,56% do capital total do BERJ.
Posteriormente, por meio de assembleia geral extraordinária realizada em 26 de
fevereiro de 2014, o BANCO BRADESCO, único acionista da Dueville Holdings S/A (DUEVILLE)
acabou por aumentar o capital social da investida por meio da entrega de participações acionárias
anteriormente detidas pelo BANCO BRADESCO (conferência de bens), tendo sido transferidas à
DUEVILLE 100.694 ações ordinárias do BERJ S/A avaliadas por R$ 33.434.346.783,29.
Dois dias depois, a BRADESCO CARTÕES incorporou a DUEVILLE, o que fez com que
a BRADESCO CARTÕES passasse a ser a única acionista do BERJ. Destaca a fiscalização que
“Naquela data, o Bradesco Cartões tinha patrimônio líquido de R$ 4.908.334.006,86 e a Dueville
apresentava patrimônio líquido de R$ 36.465.758.648,55. Com o evento de incorporação, as ações
do Bradesco Cartões detidas pela Dueville foram transferidas para o Banco Bradesco, único
acionista da Bradesco Cartões, cujo capital social foi aumentado em R$ 35.625.013.023,99”.
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 17 de novembro de 2015 no BERJ,
com participação do único acionista BRADESCO CARTÕES, deliberou e aprovou: (1) o aumento do
capital social em R$ 134.000.000,00, mediante capitalização da conta Reserva de Lucros – Reserva
Legal, e; (2) a redução do capital social em R$ 49.203.095.153,38 (quarenta e nove bilhões,
Fl. 10723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.116 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2019-71
4
duzentos e três milhões, noventa e cinco mil, cento e cinquenta e três reais), com a justificativa de
ajustar o valor do capital próprio da sociedade por ser excessivo às suas efetivas necessidades.
Foi deliberado que a redução do capital seria concretizada com a entrega do
referido valor ao único acionista BRADESCO CARTÕES, da seguinte forma: (1) R$
45.748.400.856,57, em moeda corrente nacional; (2) R$ 3.401.620.865,76, relativo à transferência
de títulos e valores mobiliários pelo valor contábil; e (3) R$ 53.073.431,05, correspondente a
25.167.069 cotas de emissão da Tapajós Holdings Ltda, CNPJ no 08.427.617/0001-08, equivalente
a 6,01% do capital social da sociedade.
Após essas alterações, o capital social do BERJ passou a R$ 3.087.000.000,00,
suficiente, segundo foi deliberado, para alcançar os objetivos sociais da sociedade.
No mesmo dia 17 de novembro de 2015, Assembleia Geral Extraordinária realizada
no BRADESCO CARTÕES, com participação do único acionista BANCO BRADESCO, deliberou e
aprovou: (1) o aumento do capital social em R$ 322.410.913,58, passando-o para R$
38.371.878.997,49, mediante capitalização da conta Reserva de Lucros – Reserva Legal, e; (2) a
redução do capital social em R$ 37.203.878.997,49 (trinte e sete bilhões, duzentos e três milhões,
oitocentos e setenta e oito mil, novecentos e noventa e sete reais), com a justificativa de ajustar o
valor do capital próprio da sociedade por ser excessivo às suas efetivas necessidades.
A redução do capital foi realizada com a entrega do referido valor ao único acionista
BANCO BRADESCO de: (1) R$ 33.596.155.449,27, em moeda corrente nacional; (2) R$
3.401.620.865,76, relativo à transferência de títulos e valores mobiliários pelo valor contábil; e (3)
R$ 206.102.682,46 em bens do ativo permanente representados por 25.167.069 cotas de emissão
da Tapajós Holdings Ltda, CNPJ no 08.427.617/0001-08, equivalente a 6,01% do capital social da
sociedade, no valor de R$ 53.073.431,05; 132.394.106 cotas de emissão da Trenton
Empreendimentos e Participações Ltda, CNPJ no 15.012.712/0001-06, equivalente a 99,99% do
capital social da sociedade, no valor de R$153.029.251,41.
Após as alterações, o capital social do BRADESCO CARTÕES foi reduzido à cifra de R$
1.168.000.000,00, que, segundo o único acionista, era suficiente à realização dos objetivos sociais
da sociedade.
Aponta a fiscalização que “No período compreendido entre os aportes de capital no
BERJ e as reduções de capital do BERJ e do BRADESCO CARTÕES, destaca-se como operação
singular e de vulto realizada pelo BANCO BRADESCO, nos dias 8 a 11 de outubro de 2012, a
captação de R$ 46 bilhões junto ao BERJ, por meio da emissão de depósitos interfinanceiros (DI).
Ou seja, os recursos financeiros utilizados pelo BANCO BRADESCO para aumentar o capital social
do BERJ, direta e indiretamente via BRADESCO CARTÕES, a ele retornaram por meio de operações
interfinanceiras em DI”.
As despesas financeiras decorrentes das aplicações financeiras em CDI realizadas
com o BERJ, conforme indicado no parágrafo anterior, foram as seguintes:
Fl. 10724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.116 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2019-71
5

As receitas do BERJ com DI acarretaram as seguintes apurações de resultado
contábil e fiscal nos anos calendário de 2012 a 2015:

Segundo a fiscalização, “nos anos 2012 a 2015, as receitas em DI e também em
Renda Fixa foram responsáveis pelo espetacular incremento no lucro contábil e, também, no lucro
real e base de cálculo da CSLL do BERJ. Todavia, lucro real e base da CSLL foram significativamente
reduzidos pela compensação de elevados saldos de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL
acumulados até 2011.
Portanto, a geração artificial de receitas financeiras no BERJ resultou no
esgotamento dos estoques de crédito tributário (conforme controle do BERJ), mediante sucessivas
compensações de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL provenientes de resultados fiscais
negativos em exercícios anteriores à transferência da integral participação societária do então
banco estatal para o grupo Bradesco”.
Enfatiza-se, ademais, que “com o esgotamento dos estoques de prejuízo fiscal e
base negativa de CSLL (dados extraídos do e-Sapli) de, respectivamente, R$2.762.467.136,07 e
R$3.630.340.308,58, o único acionista, BRADESCO CARTÕES, decidiu, em 17 de novembro e 2015,
reduzir o capital do BERJ em R$49,2 bilhões, para, segundo sua própria justificativa, “ajustar o
valor do capital próprio da sociedade por ser excessivo às suas efetivas necessidades”. E, na
mesma data, o BANCO BRADESCO decidiu reduzir o capital do BRADESCO CARTÕES em R$37,2
Fl. 10725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.116 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2019-71
6
bilhões, também com a justificativa de “ajustar o valor do capital próprio da sociedade por ser
excessivo às suas efetivas necessidades”.
Analisando os impactos dos aportes de capital realizados no BERJ bem como a
posterior redução de capital, a fiscalização aduz que:
“É importante ressaltar que em 2015, tão logo o BERJ compensou o crédito
tributário representado pelos saldos de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL,
seu único sócio promoveu a redução do capital em R$ 49,2 bilhões, encerrou as
aplicações em DI no BANCO BRADESCO e manteve o capital social no nível de
R$3,08 bilhões, suficiente para realizar os objetivos sociais do banco. Deflui daí
que, do ponto de vista operacional, não havia justificativa razoável para um
aporte de capital de R$ 46 bilhões em 2012 destinado que foi a aplicações no
então controlador BANCO BRADESCO.
Quanto à estrutura operacional do BERJ, nenhuma mudança significativa foi
promovida, o banco permaneceu com seu estabelecimento matriz na cidade do
Rio de Janeiro, com ativos e rendas operacionais pouco representativos e
reduzido quadro de empregados que oscilou entre de 40 empregados em 2012
para 31 em 2015 (dados extraídos da DIRF).
No período de 2012 a 2015, os únicos acontecimentos relevantes no BERJ, que
representam verdadeiros pontos fora da curva, foram a reestruturação mediante
o aumento do capital social em outubro de 2012, a aplicação da totalidade do
novo capital em DI no controlador BANCO BRADESCO e a redução do capital do
BERJ (e do BRADESCO CARTÕES) em novembro de 2015, sem nenhum propósito
negocial”.
Em face de todo o exposto, a fiscalização traça a seguinte análise das operações
realizadas:
“Nota-se, portanto, que o aporte de capital de R$ 46 bilhões no BERJ e o
subsequente retorno desse valor para o acionista controlador BANCO BRADESCO,
por meio de aplicações em depósitos interfinanceiros emitidos por este último, foi
muito vantajoso fiscalmente para ambos e também para o BRADESCO CARTÕES.
No caso do BERJ tais operações resultaram em receitas de depósitos
interfinanceiros que incrementaram o lucro tributável e, consequentemente, o
banco pode aproveitar à exaustão os saldos de seus prejuízos fiscais e bases
negativas. Uma realidade operacional absolutamente distinta da existente nos
cinco exercícios anteriores.
No caso do BANCO BRADESCO, os depósitos interfinanceiros representaram
obrigações que foram contabilizadas no passivo e, dessa forma, foram registradas
despesas com depósitos interfinanceiros, cujos valores são os mesmos das
receitas do BERJ, totalizando mais de 10 bilhões de reais em 2014 e 2015.
Referidas despesas, por óbvio, não seriam apropriadas se não fossem as tais
Fl. 10726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.116 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2019-71
7
operações de aporte de capital na investida e o imediato retorno desse capital por
meio de captações depositadas pelo BERJ.
É fácil ver que o BANCO BRADESCO foi beneficiado tributariamente, pois, o
passivo representado pela captação de recursos por meio de depósitos
interfinanceiros gerou despesas com DI que reduziram o seu lucro tributável.
Pelo exposto, o resultado dos aportes de capital no BERJ e o subsequente retorno
do capital ao acionista BANCO BRADESCO foi vantajoso para os três participantes
apenas no aspecto tributário sem qualquer outro benefício seja no aspecto
societário, empresarial ou negocial. Em suma, em razão dessas operações, o
BANCO BRADESCO reduziu o seu lucro tributável e o BERJ utilizou todo o saldo de
prejuízo fiscal e base negativa da contribuição social existente em 2011. O BANCO
BRADESCO registrou despesas com DI e o BERJ as correspondentes receitas. Eram
esses os objetivos de todo o planejamento sem que houvesse qualquer motivação
extra tributária.
O fato do planejamento ter resultado em pagamento do IRPJ e CSLL pelo BERJ não
legitima a operação perante o Fisco, pois, todas as receitas decorrentes das
aplicações financeiras em DI no BANCO BRADESCO tiveram por único propósito
gerar bases tributáveis, sem as quais, os saldos de créditos tributários não seriam
utilizados. Ou seja, era preferível executar o planejamento desta forma, com
aumento da carga tributária por determinado período, beneficiando-se com a
aceleração artificial das compensações.
O BANCO BRADESCO contabilizou essas despesas em razão de um planejamento
caracterizado pela ausência de motivação extra tributária. As próprias atas
sumárias das AGE que aprovaram os aumentos de capital em R$ 46 bilhões no
BERJ não mencionam os motivos dos aportes até porque não teria cabimento
lógico constar um aporte dessa envergadura para fins de aplicação em depósitos
interfinanceiros no próprio BRADESCO”.
A ausência de qualquer propósito negocial nas operações em análise, diverso da
mera da utilização acelerada dos prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL detidas pelo BERJ,
resta assim fundamentada pela fiscalização:
“Não é demais repisar que as atas das AGE que deliberaram os aumento de
capital sequer mencionam o(s) propósito(s) para a gigantesca capitalização da
sociedade, o que demonstra a falta de interesse do então controlador em
promover o fortalecimento operacional da sociedade. O que de fato ocorreu foi a
destinação dos recursos oriundos do referido aporte somente em operações
interfinanceiras de liquidez com o controlador, equivalente a um mero passeio do
capital pelo BERJ. Portanto, ao aplicar o montante de R$ 46 bilhões em depósitos
interfinanceiros e mantê-lo assim até 2015, o BERJ comprovou que o referido
aporte foi alocado no rol dos recursos excedentes, numa demonstração da falta
de necessidade das capitalizações.
Fl. 10727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.116 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2019-71
8
Na outra ponta, se o BANCO BRADESCO necessitasse efetivamente de recursos
para o fechamento de seu caixa, então, não haveria nenhuma razão para ter
realizado um aporte de R$ 46 bilhões na controlada BERJ e pagar as respectivas
despesas.
Embora não seja tão sofisticado, o presente planejamento envolve uma série de
operações estruturadas em sequência, baseada formalmente em duas reuniões
de AGE deliberando o aumento de capital no BERJ pelo BANCO BRADESCO, com
cessão de direito de subscrição de parte desses aumentos para o BRADESCO
CARTÕES, que integralizou com capital tomado junto ao BANCO BRADESCO
mediante operações em DI, transferência do integral controle de capital para o
BRADESCO CARTÕES, reduções de capital do BERJ e do BRADESCO CARTÕES, após
um período de geração de receitas financeiras no BERJ para compensação dos
saldos de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL. Trata-se, pois, de planejamento
que se enquadra no entendimento firmado pela jurisprudência administrativa de
que as transações para serem legítimas devem decorrer de atos efetivamente
existentes, necessários e não apenas artificialmente e formalmente revelados em
documentos ou na escrituração contábil ou fiscal.
De fato, a execução do planejamento do presente caso equivale ao BANCO
BRADESCO sacar dinheiro de um bolso e colocá-lo em outro, pois, não apenas
pelo fato de o BERJ ser uma controlada, como também por este ter destinado os
recursos recebidos em aplicações em depósitos interfinanceiros do próprio
BANCO BRADESCO, ou seja, os recursos efetivamente retornaram de forma
imediata à posse do seu controlador e fonte dos recursos, com objetivos relatados
anteriormente. Assim, tais operações não tem o condão de serem oponíveis ao
Fisco.
(...)
Comprova-se desta forma que os aportes de capital no total de R$ 46 bilhões no
BERJ e o retorno imediato desses recursos ao BANCO BRADESCO, por meio de
depósitos interfinanceiros, tinha o propósito inequívoco de gerar receitas no BERJ
a fim de exaurir os estoques de prejuízo fiscal e base negativa da contribuição
social e, ao mesmo tempo, gerar despesas no BANCO BRADESCO e BRADESCO
CARTÕES que reduziram indevidamente as suas receitas (o seu lucro real) e a sua
base de cálculo da contribuição social, ou seja, as operações utilizadas não tinham
nenhuma motivação extra tributária.”
Destarte, as despesas com depósitos interfinanceiros registradas no BANCO
BRADESCO careceriam dos requisitos de necessidade, usualidade e normalidade e não se
enquadrariam, portanto, entre aquelas consideradas dedutíveis nos termos do art. 299 do Decreto
no 3.000, de 26 de março de 1999.
Em decorrência da majoração da CSLL no curso do ano-calendário de 2015,
(majoração em 5% a partir de setembro de 2015), a fiscalização realizou o cálculo da
Fl. 10728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.116 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2019-71
9
proporcionalidade da base de cálculo, de acordo com a referida lei, conforme o seguinte quadro
demonstrativo:

Por fim, a fiscalização expõe o seguinte em relação aos saldos de prejuízo fiscal e
base negativa de CSLL passíveis de aproveitamento na autuação em comento:
“Intimado a informar e comprovar sobre a utilização dos saldos de prejuízo fiscal e
base de cálculo negativa da CSLL referentes a apuração nos anos calendário de
2014 e 2015, informando se os saldos foram aproveitados em períodos
subsequentes ou se aderiu a programas de parcelamento com utilização de tais
saldos, indicando número de PER/DCOMP ou do processo administrativo e valor
de cada utilização e também a informar se existia saldo a compensar ou se havia
interesse de aproveitamento de saldo já utilizado anteriormente para
compensação de prejuízos fiscais e base de cálculo da CSLL para autuações
referentes aos anos calendário de 2014 e 2015, especificar se for o caso.
Em resposta de 28/08/2019 o BRADESCO informou que “os prejuízos fiscais
apurados anteriormente a 2014 foram integralmente compensados em períodos
subsequentes. Já no tocante à CSLL, as bases negativas de CSLL anteriores a 2014
foram parcialmente compensadas nos períodos subsequentes, (...) restando saldo
de R$ 3.212.548.093,81.
Quanto aos prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de CSLL referentes aos
anos-calendários de 2014 e 2015, (...) que não foram aproveitados em períodos
subsequentes”.
E também foi informado “que na eventualidade de serem lavrados autos de
infração referentes aos anos-calendário de 2014 e 2015, há interesse somente no aproveitamento
de saldos de bases de cálculo negativa de CSLL anteriores a 2014”.
Portanto no presente lançamento estão sendo aproveitados os prejuízos fiscais e
bases negativas de CSLL dos próprios anos-calendário de 2014 e 2015, e em relação à CSLL foram
compensadas bases negativas de CSLL de períodos anteriores no limite permitido nos anos-
calendário de 2014 e 2015, conforme especificado pelo Bradesco”.
A fiscalização aponta, por fim, que:
“Em 06/09/2019 o BRADESCO apresentou adição à resposta apresentada em
25/02/2019 informando que “analisando com detalhe a operação, constatamos
que na verdade, a forma como foi demonstrada a despesa financeira no BANCO
BRADESCO S/A e no BANCO BRADESCO CARTÕES, acarretará uma glosa de
despesas de DI calculada sobre o montante de R$ 61 bilhões, quando na verdade
Fl. 10729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.116 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2019-71
10
o aumento de capital realizado no BERJ foi de R$ 46 bilhões (R$ 31 bilhões -
BANCO BRADESCO S/A e R$ 15 bilhões BANCO BRADESCO CARTÕES)”.
Para comprovar a distorção na base de cálculo o Bradesco apresentou um fluxo
financeiro segregando receitas e despesas das partes envolvidas na capitalização
do Banco Bradesco BERJ.
O BANCO BRADESCO ainda solicitou “a autoridade fiscal a correção dos valores de
despesas de CDI apresentados em 25/02/2019 pelo BANCO BRADESCO S/A, para
considerar apenas o montante correspondente ao aporte de R$ 31 bilhões
realizados pelo BANCO BRADESCO S/A, de modo a ajustá-lo aos valores transcritos
na planilha acima (R$ 3.176.992.518,87 – 2014 e R$ 2.993.545.574,33 – 2015) ”.
O BRADESCO fez uma simples conta de subtração (reduzindo da despesa do
BANCO BRADESCO o valor da despesa do BRADESCO CARTÕES R$ R$
5.017.109.100,48 - R$ 1.840.116.581,61 = R$ 3.176.992.518,87 – AC 2014 e R$
5.275.226.920,92 - R$ 2.486.237.785,96 = R$ 2.788.989.134,96 – AC 2015),
considerando tratar-se de uma mesma operação, porém a operação de
empréstimo do BRADESCO CARTÕES com o BANCO BRADESCO é uma operação
distinta da operação entre o BERJ e o BANCO BRADESCO.
Mesmo sendo movimentações financeiras que levaram ao aumento de capital
social do BERJ são operações distintas que devem ser consideradas
separadamente sendo uma a operação de empréstimo entre BANCO BRADESCO e
BRADESCO CARTÕES no montante de R$ 15 bilhões e outra operação de captação
em depósitos interfinanceiros entre BERJ e BANCO BRADESCO no montante de R$
46 bilhões. Como relatado acima tais movimentações financeiras geraram
despesas desnecessárias, pois não tinham interesse negocial apenas objetivo
tributário”.
A Recorrente apresentou impugnação, que foi julgada parcialmente procedente
pela 1a Turma DRJ 08, ao proferir o v. Acórdão no108-002.303. Em síntese, a DRJ manteve a
autuação acolhendo-se os seguintes argumentos tecidos na peça defensiva:
- Compensação de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de CSLL
anteriormente consumidos em lançamento definitivamente cancelado pelo CARF;
- Compensação do saldo de bases de cálculo negativas de CSLL detidos no início do
ano-calendário de 2015 segundo a mesma proporção adotada pela fiscalização para a tributação
das infrações objeto da autuação (dois períodos: janeiro a agosto de 2015 e setembro a dezembro
de 2015);
- Compensação da base de cálculo negativa de CSLL declarda na DIPJ 2016 segundo
a mesma proporção adotada pela fiscalização para a tributação das infrações objeto da autuação
(dois períodos: janeiro a agosto de 2015 e setembro a dezembro de 2015).
Contra a referida decisão foi interposto recurso de ofício e a Recorrente, Irresignada
interpôs recurso voluntário alegando, em síntese, a dedutibilidade de despesas decorrentes de
Fl. 10730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.116 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2019-71
11
depósitos interfinanceiros e, subsidiariamente, o aproveitamento do IRRF incidente sobre
rendimentos auferidos pelas filiais de Ilhas Cayman e Nova Iorque.
Visando a manutenção da glosa, a Procuradoria apresentou contrarrazões às fls.
6.286-6.332 contrapondo os argumentos apresentados pela Recorrente no que diz respeito à
dedutibilidade das despesas.
Na primeira ocasião que o presente processo foi pautado para julgamento, a 1a
Turma da 4a Câmara da 1a Seção deste Conselho entendeu por bem converter o julgamento em
diligência para confirmação do direito creditório relativo à tese subsidiária invocada pela
Recorrente, mais precisamente, a possibilidade de aproveitamento do IRRF incidente sobre
rendimentos auferidos pelas filiais no exterior.
Os quesitos da diligência foram atendidos, mas a poucos dias antes do presente
julgamento a Recorrente apresentou petição manifestando expressamente a sua desistência
quanto ao argumento subsidiário que foi objeto de diligência.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os demais pressupostos de admissibilidade e
deve ser conhecido.
Conforme relatado acima, trata-se de recursos de ofício e voluntário interpostos
contra o acórdão no 108-002.303 proferido pela 1a Turma da DRJ08, que julgou parcialmente
procedente a impugnação para determinar:
- Compensação de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de CSLL
anteriormente consumidos em lançamento definitivamente cancelado pelo CARF;
- Compensação do saldo de bases de cálculo negativas de CSLL detidos no início
do ano-calendário de 2015 segundo a mesma proporção adotada pela fiscalização
para a tributação das infrações objeto da autuação (dois períodos: janeiro a
agosto de 2015 e setembro a dezembro de 2015);
- Compensação da base de cálculo negativa de CSLL declarada na DIPJ 2016
segundo a mesma proporção adotada pela fiscalização para a tributação das
infrações objeto da autuação (dois períodos: janeiro a agosto de 2015 e setembro
a dezembro de 2015).
Dessa forma, as matérias referentes ao crédito tributário exonerado na ocasião do
julgamento da impugnação foram devolvidas para apreciação em sede de recurso de ofício.
Fl. 10731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.116 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2019-71
12
Por sua vez, ao interpor recurso voluntário, a Recorrente defendeu, em síntese, a
dedutibilidade de despesas decorrentes de depósitos interfinanceiros e, subsidiariamente, o
Fl. 10732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.116 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2019-71
13
Histórico das operações que originaram as despesas
Data
Evento
20/05/2011 O Banco Bradesco S/A (interessada) arrematou 20.111.093.543 ações ordinárias e
14.692.904.718 ações preferenciais, representativas de 96,23% do capital total do
Banco BERJ S/A, CNPJ no 33.147.315/0001-15.
O Banco BERJ S/A (hoje denominado Banco Bradesco BERJ S/A), doravante BERJ,
passou a integrar o Grupo Bradesco e dispunha de dois ativos relevantes: o direito de
administrar a folha do funcionalismo do Estado do Rio de Janeiro pelo prazo de três
anos; e o crédito tributário decorrente de prejuízo fiscal acumulado de R$ 2,7 bilhões
e base negativa da CSLL acumulada de R$ 3,6 bilhões.
22/08/2011 Por meio de leilão realizado na BM&F Bovespa, o Banco Bradesco adquiriu o restante
das ações de acionistas minoritários, de modo a deter a partir daí a totalidade do capital
social do BERJ.
No total, o Bradesco pagou R$ 1.184.741.934,54 por um valor patrimonial de R$
29.067.985,36, ou seja, pagou um valor de ágio de R$ 1.155.673.949,18.
08/10/2012 Em Assembléia Geral Extraordinária, o Banco Bradesco aprovou aumento do capital
social do BERJ, no valor de R$ 23 bilhões, subscreveu e integralizou em moeda
corrente nacional R$ 15,50 bilhões e cedeu ao Bradesco Cartões S/A, CNPJ no
59.438.325/0001-01, doravante Bradesco Cartões, o direito de subscrição da diferença
de R$ 7,50 bilhões, integralizado em moeda corrente nacional.
10/10/2012 Em AGE, os acionistas do BERJ, Banco Bradesco e Bradesco Cartões aprovaram
aumento do capital social do BERJ, no valor de R$ 23,00 bilhões, tendo o Banco
Bradesco subscrito e integralizado em moeda corrente nacional R$ 15,50 bilhões e o
Bradesco Cartões, R$ 7,50 bilhões.
Em decorrência das capitalizações, o Banco Bradesco e Bradesco Cartões passaram a
deter, respectivamente, 67,44% e 32,56% do capital total do BERJ.
08/10/2012
a
11/10/2012
Registra-se que o aumento do BERJ subscrito pelo Bradesco Cartões foi integralizado
com recursos financeiros captados em depósitos interfinanceiros (DI) junto ao Banco
Bradesco, no total de R$ 15 bilhões nesse período.
Foi realizada a captação, no mesmo período, pelo Banco Bradesco de R$ 46 bilhões,
junto ao BERJ, por meio da emissão de depósitos interfinanceiros (DI).
26/02/2014

O Banco Bradesco, único acionista da Dueville Holdings S/A, CNPJ no
14.469.641/0001-02, doravante Dueville, subscreveu e integralizou aumento de capital
social da investida no total de R$ 35,62 bilhões e integralizou-o mediante conferência,
dentre outros bens, com sua participação societária no BERJ avaliada em R$ 33,43
bilhões.
28/02/2014
A Dueville foi incorporada pelo Bradesco Cartões, de modo que o Banco Bradesco
manteve a integral participação do Bradesco Cartões e este passou a deter a integral
participação acionária do BERJ.
17/11/2015
Em AGE, o acionista Bradesco Cartões aprovou a redução do capital social do BERJ
em R$ 49,20 bilhões, com a justificativa de ajustar o valor do capital próprio da
sociedade por ser excessivo às suas efetivas necessidades. Foi deliberado que a
redução seria concretizada com a entrega do referido valor ao único acionista Bradesco
Cartões, da seguinte forma: R$ 45,78 bilhões seria concretizada em moeda corrente
nacional e R$ 3,40 bilhões mediante transferência de títulos e valores mobiliários.
Após essas alterações, o capital social do BERJ passou a R$ 3,08 bilhões, suficiente,
segundo foi deliberado, para alcançar os objetivos sociais da sociedade.
Em AGE, o único acionista Banco Bradesco aprovou redução do capital social do
Bradesco Cartões em R$ 37,20 bilhões, com a justificativa de ajustar o valor do
capital próprio da sociedade por ser excessivo às suas efetivas necessidades. A redução
Fl. 10733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.116 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2019-71
14
aproveitamento do IRRF incidente sobre rendimentos auferidos pelas filiais de Ilhas
Cayman e Nova Iorque.
Diante das matérias descritas acima, entendo que antes de se examinar o
aproveitamento do IRRF ou a compensação de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativa de
CSLL, deve-se enfrentar a dedutibilidade das despesas glosadas que deram origem à autuação.
Assim, caso mantida a glosa, deverão ser analisados essas alegações subsidiárias de
defesa, mas se afastada a glosa, a apreciação do recurso de ofício estará prejudicada, assim como
as alegações de aproveitamento de IRRF incidente sobre rendimentos auferidos pelas filiais de
Ilhas Cayman e Nova Iorque.
1
DEDUTIBILIDADE DAS DESPESAS DECORRENTES DE DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS
Ab initio, antes de se adentrar na discussão sobre a dedutibilidade das despesas,
faz-se necessário relembrar a operação que lhe originou para a perfeita compreensão do contexto
no qual as deduções estavam inseridas.
Conforme apontou a Fiscalização, essas operações geraram, de um lado, despesas
financeiras para a Recorrente pelas operações com DI realizadas e, de outro lado, receitas
excepcionais ao BERJ que impactou o lucro líquido, o lucro real, a base de cálculo da CSLL e as
compensações de prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL.
No entender da Autuante toda a operação tinha por escopo unicamente a geração
de base tributável que permitisse ao BERJ zerar seu saldo de prejuízos acumulados e saldos
negativos gerando despesas dedutíveis ao Banco Bradesco, ora Recorrente, não havendo qualquer
outro propósito negocial. Uma vez que tal desiderato fora cumprido, houve redução de capital da
BERJ, retornando à Recorrente os valores anteriormente capitalizados.
Alegando a artificialidade das operações acima expostas, a autoridade fiscal
procedeu à glosa de todas as despesas, e consequentes ajustes das bases de cálculo tributárias, e
ao lançamento de ofício do tributo não pago acrescido de multa de ofício de 75% e juros devidos.
O Recorrente, por sua vez, argumenta que a despesa é dedutível, porque:
(i)
Estão preenchidos os requisitos previstos no art. 299 do RIR/99 vigente à
época dos fatos;
(ii)
pautou suas condutas com motivação extra tributária, estando presenta na
operação um propósito negocial;
do capital foi realizada com a entrega do referido valor ao único acionista Banco
Bradesco: R$ 33,59 bilhões seria concretizada em moeda corrente nacional e R$ 3,40
bilhões mediante transferência de títulos e valores mobiliários.
Após as alterações, o capital social do Bradesco Cartões foi reduzido à cifra de R$ 1,16
bilhões, que, segundo o único acionista, era suficiente à realização dos objetivos
sociais da sociedade.
Fl. 10734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.116 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2019-71
15
(iii)
considerando a arrecadação global do imposto não houve prejuízo ao erário;
e
(iv)
entende ser impossível desconsiderar atos praticados com base em mera
alegação de falta de interesse negocial na operação realizada.
Como é cediço, renda e proventos de qualquer natureza são espécies de acréscimo
patrimonial, de forma que o IRPJ quando calculado pelo lucro real só poderá incidir sobre o lucro
líquido do contribuinte.
Portanto, a dedução de despesas é técnica que se impõe como necessária para a
adequação da base de cálculo à materialidade da hipótese tributária, ou seja, para melhor
dimensionar economicamente o fato jurídico tributário, garantindo, assim, que a tributação incida
apenas sobre o acréscimo patrimonial revelado pelo fato signo presuntivo de riqueza.
Assim, não apenas os acréscimos auferidos em um determinado período de
apuração, mas também os decréscimos precisam ser considerados para fins de determinação da
base de cálculo das pessoas jurídicas optantes ou obrigadas ao regime de tributação pelo lucro
real.
Conforme ao que se depreende do TVF, a glosa foi fundamentada na suposta
ausência de necessidade da despesa e, portanto, no não preenchimento dos requisitos previstos
no art. 299 do RIR/99 vigente à época dos fatos.
O referido art. 299 do RIR/99 encontra fundamento de validade no art. 47, da Lei no
4.506/1964, que assim dispõe:
Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da emprêsa e a manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da emprêsa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da emprêsa.

Analisando o referido enunciado prescritivo, Ricardo Mariz de Oliveira alerta que a
expressão “despesa necessária” deve ser interpretada de acordo com os critério objetivos
estabelecidos pelo legislador, evitando assim subjetivismos e casuísmo na atribuição do seu
sentido.
Destarte, já na abertura da perquirição do sentido da expressão “despesa
necessária” deve-se ter em conta que ela não pode ser compreendida apenas
literalmente e sob apreciação subjetiva, sob o risco de se incorrer em sérios
equívocos.
Evitando deixar a solução de qualquer situação concreta ao sabor de julgamentos
pessoais e subjetivos, a lei corretamente fixou critérios objetivos para se
Fl. 10735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.116 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2019-71
16
determinar a necessidade ou não de quaisquer despesas, critérios estes que estão
explicitados no art. 47, e assim exprimem:
- necessidade da despesa para a atividade da empresa e a manutenção da sua
fonte produtora; ou
- necessidade para a realização das transações ou operações exigidas pela
atividade da empresa; ou
- usualidade ou normalidade da despesa no tipo de transações, operações ou
atividades da empresa.
(...)
O importante, por conseguinte, para se calcular corretamente o IRPJ, é partir do
pressuposto da dedutibilidade das despesas, admitindo-se nestas todas as que
concorram para a atividade empresarial e para a produção do lucro a ser
tributado, e isto se deve aferir objetivamente, e não por critérios de julgamento
pessoal.1
Adoto o entendimento transcrito acima como ponto de partida para análise das
despesas ora glosadas, por concordar que não há espaço para subjetivismo na interpretação da
norma jurídica veiculada pelo art. 47 da Lei no 4.506/1964, que, como já se viu, estabelece
critérios objetivos para identificação de despesas necessárias.
Voltando ao caso em tela, verifica-se que, de fato, a Recorrente realizou uma
operação bilionária envolvendo aporte e captação de recursos mediante depósitos interbancários.
Outro ponto incontrovertido confirma que os valores investidos na sua controlada
BERJ serviram para o aproveitamento do estoque de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL, ativo
que constou, inclusive, do Edital de Venda de Ações Orinárias e Preferenciais de Emissão do Banco
do Estado do Rio de Janeiro S/A – em Liquidação Ordinária (fls. 1113/1228).
Por outro lado, defende a Recorrente que o investimento e posterior redução do
capital social do BERJ se deu por razões extrafiscais e com propósito negocial.
Neste sentido, a Recorrente alega que o não aproveitamento do prejuízo fiscal
poderia representar a redução da sua capacidade de investimento, uma vez que atos normativos
do Conselho Monetário Nacional exigem que as instituições financeiras mantenham
permanentemente um comprometimento de capital, chamado de Patrimônio de Referência (PR),
o que impacta diretamente não apenas a sua capacidade de investimento, mas de todo
conglomerado financeiro ao qual pertence, pois a verificação do cumprimento dos limites
operacionais deve ser feita em bases consolidadas para as instituições financeiras pertencentes a
um mesmo conglomerado.

1 OLIVEIRA, Ricardo Mariz. Fundamentos do Imposto de Renda. v. 2. São Paulo: IBDT, 2020. p.853
Fl. 10736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.116 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2019-71
17
Argumenta que pretendia transferir a operação de “leasing” para o Banco BERJ e
que, por motivos alheios a sua vontade as ações planejadas não puderam ser implementadas e
defende não ter ocorrido prejuízos ao Erário.
Mas ainda que assim não fosse, mesmo que se entenda que a Recorrente realizou
os aportes no BERJ com o único objetivo de aproveitar o estoque de prejuízo fiscal e base
negativa de CSLL, o que se deve analisar é se as correspondentes despesas são dedutíveis e, neste
ponto, interpretando objetivamente o conceito de despesas necessárias, entendo que não há
como se manter a glosa.
Partindo do princípio de que necessária é a despesa incorrida para a manutenção da
fonte produtora dos lucros da pessoa jurídica, assim deve ser considerada a tentativa de se
aproveitar o estoque de 2,7 bilhões de reais que, inclusive, foi anunciado com ativo do BERJ na
ocasião do leilão ao lado da folha do funcionalismo do Estado do Rio de Janeiro.
Neste sentido, transcrevo abaixo excerto da declaração de voto do Conselheiro Abel
Nunes de Oliveira Neto, parte integrante do Acórdão no 1401-003.729, julgado na sessão de
17/09/2019, que tratou do mesmo caso objeto dos autos do presente processo, mas de períodos
anteriores.
Quanto a esta operação o fisco se insurge ao alegar que o único motivo de sua
realização era a utilização dos benefícios e, assim, as despesas financeiras
decorrentes não poderiam ser dedutíveis pois não tinham propósito negocial. Não
houve outros questionamentos, nem mesmo quanto à taxa de juros utilizada.
Estamos diante de uma situação limítrofe:
A Companhia ao fazer a aquisição contava com a utilização dos prejuízos fiscais
para produzir resultados e reduzir a tributação dos ganhos;
Os dirigentes da Companhia tem a obrigação, perante os seus acionistas, de gerar
resultados que, ao final, são distribuídos aos acionistas, estes proprietários da
companhia;
Como poderia ser justificável perante seu corpo de acionistas que a empresa,
possuindo R$ 2,7 bilhões de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas
adquiridas em arrematação, não realizasse esforços em utilizar este ativo;
Tendemos sempre, nós que fazemos parte do corpo funcional da Receita Federal
em serviço neste CARF, a entender que as operações que não são consideradas
típicas não podem ser opostas contra a administração tributária, posto que
vislumbramos apenas o ponto de vista do fisco.
No entanto, na qualidade de julgadores administrativos, temos de observar os
dois lados da situação. Na só o lado do fisco, mas o do contribuinte como empresa
constituída com fins lucrativos.
No particular sou muito pouco simpático ao sistema bancário nacional. Considero
muito centralizado, com margens de lucratividade excessiva e que constituem o
Fl. 10737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.116 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2019-71
18
único setor da economia que, entra crise, sai crise, não sofre prejuízos
significativos pois suas margens operacionais são tão elevadas que proporcionam
sempre a realização de lucros.
Por outro lado, mesmo considerando a minha antipatia ao setor como um todo,
não posso fugir de meus sentimentos de que o julgador não pode analisar os
casos com a sua simples convicção, mas sim de acordo com as normas postas e
com o equilíbrio que deve nortear as análises de quem é responsável pelo
julgamento de atos de terceiros.
Neste sentido é que observo que, em relação à operação não há ilegalidade
flagrante. Há um interesse negocial específico no caso que é o de utilizar um ativo
que foi adquirido em arrematação, ou seja, cujo valor foi considerado no ato de
formulação da proposta de arremate. E, ainda, há a obrigação da administração
da Companhia que, tendo adquirido um ativo, faça uso de todas as suas partes,
sob pena de descumprir os estatutos e interesses da companhia e de seus
acionistas.
Como dito, o trecho transcrito acima foi extraído da declaração de voto integrante
do Acórdão no 1401-003.729, julgado por esta mesma Turma Julgadora, embora com outra
composição, que acordou por maioria de votos em afastar a glosa. Veja-se:
Numero do processo: 16327.721097/2017-00
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 17 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Oct 31 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 2013, 2014 DESPESAS FINANCEIRAS. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO.
Estando comprovadas a necessidade das despesas financeiras deduzidas na
apuração do lucro real, incabível a sua glosa. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-calendário: 2013, 2014 CSLL. LANÇAMENTO
DECORRENTE. Decorrendo a exigência da mesma imputação que fundamentou o
lançamento do IRPJ, deve ser adotada, no mérito, a mesma decisão proferida para
o Imposto de Renda, desde que não presentes arguições específicas ou elementos
de prova novos.
Numero da decisão: 1401-003.729
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário.
Vencidos os Conselheiros Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares
Nogueira e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto o Conselheiro Abel Nunes de Oliveira Neto. (documento
Fl. 10738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.116 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2019-71
19
assinado digitalmente) Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente (documento
assinado digitalmente) Eduardo Morgado Rodrigues - Relator Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Abel Nunes de Oliveira Neto, Carlos André
Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Eduardo
Morgado Rodrigues, Letícia Domingues Costa Braga, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Nome do relator: EDUARDO MORGADO RODRIGUES
No mesmo sentido, também foi o entendimento deste Conselho ao julgar a mesma
operação em processo administrativo praticamente idêntico, no qual Bradesco Cartões figurou
como autuado.
Numero do processo: 16327.721122/2017-47
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Aug 13 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Mon Sep 23 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
2012 PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. CONJUNTO DA OBRA. É correto declarar a
inoponibilidade das operações concernentes ao Fisco quando a preponderância
do propósito da economia tributária fica bem demonstrada. Todavia, há que se
ter cuidado para não banalizar o fenômeno. Uma das premissas fundamentais
para o exame dos fatos é a necessidade de que se olhe para o conjunto da obra.
No caso concreto, o grupo econômico pode até ter objetivado a economia
tributária com as operações engendradas, mas o resultado dependia de variáveis
não totalmente controladas. Por outro lado, a fiscalização também não poderia
desconsiderar apenas os efeitos que lhe foram desfavoráveis. Haveria que se
reconhecer os créditos decorrentes dos tributos pagos por obra das mesmas
operações. Como a caracterização do planejamento tributário depende da
compreensão dos fatos numa perspectiva organizacional, os seus efeitos hão que
ser também considerados na sua plenitude.
Numero da decisão: 1302-003.803
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso
voluntário, vencido o Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, que negava
provimento quanto à necessidade da despesa. (documento assinado
digitalmente) Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente (documento assinado
digitalmente) Ricardo Marozzi Gregorio - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva Figueiredo, Gustavo Guimarães
da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Rogério Aparecido Gil, Maria Lúcia Miceli,
Fl. 10739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.116 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2019-71
20
Flávio Machado Vilhena Dias, Breno do Carmo Moreira Vieira e Luiz Tadeu
Matosinho Machado (Presidente).
Nome do relator: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Por essas razões, entendo que a glosa deve ser afastada e, por consequência, é
desnecessário o enfrentamento do recurso de ofício quanto ao aproveitamento de saldos
negativos ou da tese subsidiária trazida pela Recorrente em seu recurso voluntário, com a
pretensão de garantir o aproveitamento do IRRF incidente sobre rendimentos auferidos pelas
filiais de Ilhas Cayman e Nova Iorque uma vez que o presente voto conduz à insubsistência total do
auto de infração.
Diante do exposto, voto por conhecer dos recursos para dar provimento ao recurso
voluntário.
2
ANÁLISE DO RECURSO DE OFÍCIO
Por fim, deve-se analisar o recurso de ofício interposto contra a parte do Acórdão a
quo que exonerou parcela do crédito tributário em discussão nos autos do presente processo a
partir dos seguintes argumentos trazidos pelo Recorrente em sede de impugnação:
- Compensação de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de CSLL
anteriormente
consumidos em lançamento definitivamente cancelado pelo CARF;
- Compensação do saldo de bases de cálculo negativas de CSLL detidos no início
do ano-calendário de 2015 segundo a mesma proporção adotada pela fiscalização
para a tributação das infrações objeto da autuação (dois períodos: janeiro a
agosto de 2015 e setembro a dezembro de 2015);
- Compensação da base de cálculo negativa de CSLL declarada na DIPJ 2016
segundo a mesma proporção adotada pela fiscalização para a tributação das
infrações objeto da autuação (dois períodos: janeiro a agosto de 2015 e setembro
a dezembro de 2015).
Antes de se analisar o recurso de ofício, considero importante a transcrição do
acórdão recorrido, na parte que entendo que deve ser mantido.
Em sua peça defensiva, o sujeito passivo requer que os prejuízos fiscais e bases de
cálculo negativas da CSLL consumidos nas autuações encartadas no processo
administrativo no. 16327/721097/2017-00 sejam aproveitados nos presentes
autos, vez que tal autuação teria sido cancelada definitivamente pelo CARF.
Relembremos a literalidade do quanto exposto pelo sujeito passivo:
Fl. 10740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.116 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2019-71
21

Conforme apontado na peça defensiva, e confirmado na resposta à diligência
fiscal requisitada nos presentes autos, tal autuação foi julgada improcedente pela
1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF (Acórdão CARF no
1401-003.729). Ademais, ainda conforme a resposta à diligência fiscal, tal acórdão
se tornou definitivo, por conta da ausência de interposição de recurso especial
pela Procuradoria da Fazenda Nacional, sendo relevante relembrarmos o quanto
exposto na resposta à diligência em tal ponto:

Com a definitividade do Acórdão CARF no. 1401-003.729, os prejuízos fiscais e
bases de cálculo negativas da CSLL compensadas nos autos de infração encartados
no processo administrativo no. 16327/721097/2017-00 tornam-se disponíveis ao
sujeito passivo, merecendo provimento o pedido para que tais prejuízos fiscais e
bases de cálculo negativas da CSLL sejam compensados nos presentes autos.
Em decorrência da necessária certeza quanto aos saldos de prejuízos fiscais e
bases de cálculo negativas da CSLL disponíveis para compensação nos presentes
autos, os autos foram baixados em diligência fiscal. Em resposta, a Auditora-Fiscal
Deborah R. S. Batistela colaciona aos autos informação com o seguintes conteúdo
relevante (fls. 5235 / 5236):
“Análise dos Saldos de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa da CSLL
7. O processo no 16327.721097/2017-00 contém autos de infração de IRPJ e CSLL,
relativos às competências 2012 e 2013. A autuação foi integralmente anulada
pelo CARF e a PFN não interpôs recurso, tornando a decisão definitiva.
8. Sendo identificadas necessidades de ajuste no e-Sapli, o documento das fls.
5029 e 5030 do PAF no 16327.721097/2017-00 analisou as alterações necessárias
no sistema. Como o próprio despacho de diligência informou, já foi efetuada a
implementação destas alterações.
Fl. 10741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.116 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2019-71
22

9. Quanto à possível utilização em parcelamentos, efetuou-se consulta aos
sistemas da RFB, sendo verificado que o contribuinte não utilizou saldos de
prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL nos parcelamentos ainda não
considerados no e-Sapli (PRT e Pert). Vide recibo acostado às fls. 5232 a 5234,
houve adesão ao PERT, mas a totalidade dos débitos foi liquidada com
pagamento, constando o valor “zero” no campo de amortização com créditos.
10. Ademais, foi efetuada consulta aos sistemas da RFB e não foi localizado
pedido de revisão de consolidação.
11. Por fim, o contribuinte foi intimado a informar se houve cessão de saldo de
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da CSLL para outras empresas no
âmbito do PRT e do Pert, nos termos do § 2o do art. 2o da Lei no 13.496/2017. Em
sua resposta, o Bradesco afirmou que não realizou cessão de saldo de prejuízo
fiscal ou de base de cálculo negativa da CSLL a empresas relacionadas (fl. 5223).
Conclusão
12. Conclui-se, portanto, que os saldos relativos aos períodos anteriores a 2014
já contemplam as implicações decorrentes da anulação das infrações do PAF no
16327.721097/2017-00 e não estão desatualizados por conta de adesão aos
parcelamentos especiais, visto que o contribuinte liquidou os débitos de adesão
ao PERT exclusivamente com pagamentos e não efetuou cessão a empresas
relacionadas.
13. Assim, os saldos informados pelo sistema podem ser utilizados pela DRJ no
julgamento deste processo”.
Em consulta ao Sistema e-SAPLI, constam as seguintes informações
relativas ao saldo de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL no
início do ano-calendário de 2014:

Destaque-se, por relevante, que a compensação de prejuízo fiscal realizada no
ano-calendário de 2014, no importe de R$ 187.958.181,21, foi realizada na
autuação encartada no processo administrativo no. 16327.721156/2019-01 (nos
presentes autos, não houve compensação de prejuízos fiscais de anos anteriores
no resultado tributável afeto ao ano-calendário de 2014, tendo sido realizada
Fl. 10742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.116 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2019-71
23
apenas a compensação do prejuízo fiscal declarado pelo contribuinte em relação
ao próprio período de apuração, no importe de R$ 2.415.993.509,77).
Em relação à CSLL, por outro lado, a fiscalização realizou, na autuação em análise,
a compensação do saldo de base de cálculo negativa no importe de R$
557.990.917,35. Na autuação encartada no processo administrativo no.
16327.721156/2019-01, a fiscalização realizou a compensação adicional do saldo
de base de cálculo negativa, no importe de R$ 51.832.375,75.
Então, entende-se que o aproveitamento dos saldos de prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa da CSLL nos presentes autos deve tomar por base os valores
apontados no Sistema e-SAPLI acima relembrados, considerando os efeitos
conjuntos de ambas autuações (tanto a encartada no processo em análise quanto
a veiculada no . processo administrativo no. 16327.721156/2019-01).
Em relação ao ano-calendário de 2015, as informações atualmente constantes do
Sistemae-SAPLI são as seguintes:

Destaque-se que os cálculos relativos à efetiva compensação de saldos de prejuízo
fiscal e base de cálculo negativa da CSLL serão realizados ao final do presente
voto, após as considerações tecidas no próximo tópico.
COMPENSAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL NO ANO-CALENDÁRIO
DE 2015 SEGUNDO O CRITÉRIO CRONOLÓGICO.
Fl. 10743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.116 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2019-71
24
Em decorrência da majoração da alíquota da CSLL no curso do ano-calendário de
2015, a fiscalização proporcionou o resultado tributável apurado pelo BANCO
BRADESCO, nos seguintes termos:
“Em decorrência da majoração da CSLL no curso do ano-calendário de 2015,
(majoração em 5% a partir de setembro de 2015), a fiscalização realizou o cálculo
da proporcionalidade da base de cálculo, de acordo com a referida lei, conforme o
seguinte quadro demonstrativo:

Ao compensar os saldos de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL, a
fiscalização seguiu o critério cronológico, ou seja, consumiu tais saldos
inicialmente no ano-calendário de 2014 (não havia saldos de prejuízos fiscais de
anos anteriores a serem compensados; em relação à CSLL, havia saldos.de anos
anteriores a serem compensados). Vejamos as competentes informações dos
autos de infração, no tocante ao ano-calendário de 2014:

Em relação ao ano-calendário de 2015, a fiscalização realizou o aproveitamento
do prejuízo fiscal apurado pelo sujeito passivo no próprio ano-calendário de 2015
e, em relação à CSLL, também realizou o aproveitamento do prejuízo fiscal
apurado pelo sujeito passivo no ano-calendário de 2015, além de promover a
compensação de saldo de base de cálculo negativa de período anterior (ambas
compensações seguiram o critério cronológico, ou seja, foram realizadas
inicialmente no período de janeiro a agosto de 2015). Vejamos as competentes
informações dos autos de infração, no tocante ao ano-calendário de 2015:

Fl. 10744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.116 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2019-71
25

Importante apontar que o aproveitamento da base de cálculo negativa da CSLL
detida pelo contribuinte no início do período de apuração, no importe de R$
847.082.688,25, foi integralmente compensada no período de apuração de
janeiro a agosto de 2015. Tal compensação segundo o critério cronológico não
decorreu de manifestação expressa do contribuinte, vez que, instado a se
manifestar em relação a tal compensação, o contribuinte limitou-se a expressar
que “na eventualidade de serem lavrados autos de infração referentes aos anos-
calendário de 2014 e 2015, há interesse somente no aproveitamento de saldos de
bases de cálculo negativa de CSLL anteriores a 2014” (fls. 641/642).
Em decorrência de a compensação de prejuízos fiscais e bases de cálculo
negativas ser uma faculdade do sujeito passivo, na esteira da norma veiculada no
art. 250, inciso III, do Regulamento do Imposto de Renda vigente quando da
ocorrência dos fatos geradores objeto da autuação, entendo que a fiscalização
agiu com zelo e correção ao intimar o sujeito passivo a identificar se haveria
interesse na compensação de eventuais saldos de prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa da CSLL. Conforme relembrado no parágrafo precedente, o contribuinte
apontou seu interesse na compensação de bases negativas de CSLL anteriores a
2014.
O sujeito passivo, entretanto, não indicou os débito de qual período de apuração
intentaria compensar com o saldo de base negativa de CSLL então detido no início
do ano-calendário de 2014. A fiscalização, em decorrência da ausência de
manifestação expressa do sujeito passivo acerca de tal ponto, adotou o critério
cronológico (coerente com a normal sistemática de compensação das bases de
cálculo negativas da CSLL, que, apesar de voluntária, normalmente é realizada
pelo sujeito passivo seguindo o critério cronológico, notadamente pelo fato de
inexistir qualquer modalidade de correção das bases de cálculo negativas da
CSLL).
Entretanto, na peça defensiva, o sujeito passivo se irresigna em relação ao critério
cronológico adotado pela fiscalização na compensação, afeta ao ano-calendário
de 2015, das bases de cálculo negativas da CSLL (inclusive criticando a adoção do
critério cronológico adotado pela fiscalização também para a compensação da
base de cálculo negativa da CSLL apurada pelo contribuinte em sua DIPJ relativa
Fl. 10745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.116 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2019-71
26
ao próprio ano-calendário de 2015) . Relembremos o quanto exposto na peça
defensiva:
“Como se vê, considerando o aumento de alíquota da CSLL de 15% para 20% a
partir do mês de setembro de 2015, introduzido pelo art. 1o da Medida Provisória
no 675, de 21.05.2015, convertida na Lei no 13.169, de 06.10.2015, o i. Fiscal
autuante consignou que as bases de cálculo do período de janeiro a agosto e de
setembro a dezembro deveriam ser apuradas com base na proporção verificada
entre a receita bruta do correspondente período e a receita bruta total do ano-
calendário 2015. No entanto, ao invés de adotar o critério da proporcionalidade
em sua inteireza, compensando as bases negativas do período e de períodos
anteriores também de modo proporcional, a fiscalização convenientemente
deduziu os valores correspondentes às bases negativas integralmente da base de
cálculo da CSLL relativa ao período em que vigia a menor alíquota”.
É possível inferir-se que, na peça defensiva, o sujeito passivo efetivamente
demonstra como intentaria utilizar o saldo de base de cálculo negativa detido no
início do ano-calendário de 2015, tendo em vista a lavratura da autuação (o
sujeito passivo indica que deveria ter sido realizada a utilização proporcional,
conforme o critério adotado pela fiscalização para o decote da infração em dois
períodos distintos, sujeitos a alíquotas díspares de CSLL). Assim, como a
compensação de bases de cálculo negativas é uma faculdade do sujeito passivo,
que pode realizar tal compensação como melhor lhe aprouver, entendo que
merece acolhimento o pedido para que a compensação do saldo de base de
cálculo negativa da CSLL detido no início do ano-calendário de 2015 seja
empreendida na exata proporção adotada pela fiscalização para o rateio da
autuação nos períodos de janeiro a agosto de 2015 e setembro a dezembro de
2015.
Ademais, entendo que tal critério de rateio das infrações também deve ser
adotado para a “compensação” da base de cálculo negativa apurada pelo
BRADESCO no próprio ano-calendário de 2015, vez que, assim, mantém-se a
coerência entre a identificação dos valores tributáveis e a compensação da base
de cálculo negativa da CSLL declarada na DIPJ 2016. Veja-se: não tendo a
fiscalização realizado a apuração efetiva do resultado tributável da CSLL nos
períodos de janeiro a agosto de 2015 e setembro a dezembro de 2015 (tal
apuração seria efetivamente complexa, vez que não se tratam de períodos de
apuração distintos por força de lei, mas apenas o decote da infração em tais
períodos por força da majoração da alíquota da CSLL no curso do ano-calendário
de 2015), adotando-se o procedimento de ratear a infração segundo a proporção
das receitas auferidas pelo sujeito passivo, o aproveitamento da base de cálculo
negativa da CSLL declarado na DIPJ 2016 também deve seguir o mesmo critério.
Em face do exposto, passa-se a demonstrar os impactos do presente acórdão nas
autuações em litígio.
Fl. 10746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.116 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2019-71
27
Inicialmente, é necessário apurar-se o limite de compensação de prejuízos fiscais
deperíodos de apuração anteriores. Tal limite deve considerar as infrações
encartadas nos presentes autos e mantidas na presente decisão, bem como a
infração veiculada no processo administrativo no. 16327.721156/2019-01.
Vamos apurar, então, qual o limite para a compensação de prejuízos fiscais no
ano-calendário de 2014:

Após definirmos o limite máximo para compensação do saldo de prejuízos fiscais
no ano-calendário de 2014, passamos ao cálculo do IRPJ devido, já consideradas
as compensações de prejuízo fiscal tanto do próprio ano-calendário (valores
declarados pelo sujeito passivo e já considerados pela fiscalização) quanto de
períodos anteriores (conforme informação constante do Sistema e-SAPLI):

Em relação ao ano-calendário de 2015, a única autuação constante do Sistema e-
SAPLI é a encartada nos presentes autos, o que facilita os cálculos a serem
realizados. Nos quadros abaixo, demonstra-se o limite da compensação do saldo
de prejuízos fiscais, o IRPJ devido e a compensação do saldo de prejuízos fiscais,
conforme informações do Sistema e-SAPLI:
Fl. 10747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.116 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2019-71
28

Em relação à CSLL devida no ano-calendário de 2014, inicialmente, é necessário
apurar-se o limite de compensação de bases negativas de períodos de apuração
anteriores. Tal limite deve considerar as infrações encartadas nos presentes autos
e mantidas na presente decisão, bem como a infração veiculada no processo
administrativo no. 16327.721156/2019-01.
Vamos apurar, então, qual o limite para a compensação de bases de cálculo
negativas no ano-calendário de 2014:

Após definirmos o limite máximo para compensação do saldo de bases de cálculo
negativas no ano-calendário de 2014, passamos ao cálculo da CSLL devida, já
consideradas as compensações de bases negativas tanto do próprio ano-
calendário (valores declarados pelo sujeito passivo e já considerados pela
fiscalização) quanto de períodos anteriores (conforme informação constante do
Sistema e-SAPLI):
Fl. 10748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.116 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2019-71
29

Em relação ao ano-calendário de 2015, a única autuação constante do e-SAPLI é a
encartada nos presentes autos, o que facilita os cálculos a serem realizados. Nos
quadros abaixo, demonstra-se o limite para a compensação do saldo de bases de
cálculo negativas, a CSLL devida e a compensação de bases negativas, conforme
informações do e-SAPLI, realizando-se a proporcionalização da compensação de
bases negativas (tanto do ano-calendário de 2015 quando de anos anteriores),
segundo o mesmo critério utilizado para a proporcionalização da infração:

Conforme todo o exposto no corpo do presente acórdão, VOTO pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO, acolhendo-se os seguintes argumentos
tecidos na peça defensiva:
- Compensação de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de CSLL
anteriormente consumidos em lançamento definitivamente cancelado pelo CARF;
Fl. 10749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.116 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2019-71
30
- Compensação do saldo de bases de cálculo negativas de CSLL detidos no início
do ano-calendário
de 2015 segundo a mesma proporção adotada pela fiscalização para a tributação
das infrações objeto da autuação (dois períodos: janeiro a agosto de 2015 e
setembro a dezembro de 2015);
- Compensação da base de cálculo negativa de CSLL declarada na DIPJ 2016
segundo a mesma proporção adotada pela fiscalização para a tributação das
infrações objeto da autuação (dois períodos: janeiro a agosto de 2015 e setembro
a dezembro de 2015).
Entendo que a decisão deve ser mantida, pois é direito da Recorrente a utilização
de prejuízos fiscais anteriores a 2014 utilizados na compensação de ofício nos autos de infração do
IRPJ e CSLL, referentes aos anos-base 2012 e 2013 (processo administrativo no
16327.721097/2017-00), os quais foram cancelados por decisão administrativa definitiva, ou seja,
trata-se de crédito disponível que pode e deve ser utilizado para compensação em períodos
subsequentes.
A mesma sorte merece o recurso de ofício quanto ao critério adotado pela
fiscalização para compensar a base de cálculo negativa da CSLL no ano-calendário de 2015, tendo
em vista que sendo adotada a proporcionalização da base de cálculo da CSLL, com base na receita
auferida, por conta da majoração de sua alíquota no curso do ano-calendário de 2015, a
compensação de base de cálculo negativa de CSLL declarada na DIPJ para o mesmo período de
apuração deve ser empreendida segundo a mesma proporção.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício
Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Leonardo de Andrade Couto, redator designado
Com todo respeito que merece o voto do I. Relator peço vênia para dele divergir
quanto à possibilidade de dedução dos encargos decorrentes de depósitos interfinanceiros (CDI)
contraídos juntos controlada BERJ.
Transcreve-se novamente o histórico das operações societárias que culminaram na
dedução questionada:
Fl. 10750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.116 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2019-71
31

Fl. 10751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.116 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2019-71
32
Histórico das operações que originaram as despesas
Data
Evento
20/05/2011 O Banco Bradesco S/A (interessada) arrematou 20.111.093.543 ações ordinárias e
14.692.904.718 ações preferenciais, representativas de 96,23% do capital total do
Banco BERJ S/A, CNPJ no 33.147.315/0001-15.
O Banco BERJ S/A (hoje denominado Banco Bradesco BERJ S/A), doravante BERJ,
passou a integrar o Grupo Bradesco e dispunha de dois ativos relevantes: o direito de
administrar a folha do funcionalismo do Estado do Rio de Janeiro pelo prazo de três
anos; e o crédito tributário decorrente de prejuízo fiscal acumulado de R$ 2,7 bilhões
e base negativa da CSLL acumulada de R$ 3,6 bilhões.
22/08/2011 Por meio de leilão realizado na BM&F Bovespa, o Banco Bradesco adquiriu o restante
das ações de acionistas minoritários, de modo a deter a partir daí a totalidade do capital
social do BERJ.
No total, o Bradesco pagou R$ 1.184.741.934,54 por um valor patrimonial de R$
29.067.985,36, ou seja, pagou um valor de ágio de R$ 1.155.673.949,18.
08/10/2012 Em Assembléia Geral Extraordinária, o Banco Bradesco aprovou aumento do capital
social do BERJ, no valor de R$ 23 bilhões, subscreveu e integralizou em moeda
corrente nacional R$ 15,50 bilhões e cedeu ao Bradesco Cartões S/A, CNPJ no
59.438.325/0001-01, doravante Bradesco Cartões, o direito de subscrição da diferença
de R$ 7,50 bilhões, integralizado em moeda corrente nacional.
10/10/2012 Em AGE, os acionistas do BERJ, Banco Bradesco e Bradesco Cartões aprovaram
aumento do capital social do BERJ, no valor de R$ 23,00 bilhões, tendo o Banco
Bradesco subscrito e integralizado em moeda corrente nacional R$ 15,50 bilhões e o
Bradesco Cartões, R$ 7,50 bilhões.
Em decorrência das capitalizações, o Banco Bradesco e Bradesco Cartões passaram a
deter, respectivamente, 67,44% e 32,56% do capital total do BERJ.
08/10/2012
a
11/10/2012
Registra-se que o aumento do BERJ subscrito pelo Bradesco Cartões foi integralizado
com recursos financeiros captados em depósitos interfinanceiros (DI) junto ao Banco
Bradesco, no total de R$ 15 bilhões nesse período.
Foi realizada a captação, no mesmo período, pelo Banco Bradesco de R$ 46
bilhões, junto ao BERJ, por meio da emissão de depósitos interfinanceiros (DI).
26/02/2014

O Banco Bradesco, único acionista da Dueville Holdings S/A, CNPJ no
14.469.641/0001-02, doravante Dueville, subscreveu e integralizou aumento de capital
social da investida no total de R$ 35,62 bilhões e integralizou-o mediante conferência,
dentre outros bens, com sua participação societária no BERJ avaliada em R$ 33,43
bilhões.
28/02/2014
A Dueville foi incorporada pelo Bradesco Cartões, de modo que o Banco Bradesco
manteve a integral participação do Bradesco Cartões e este passou a deter a integral
participação acionária do BERJ.
17/11/2015
Em AGE, o acionista Bradesco Cartões aprovou a redução do capital social do BERJ
em R$ 49,20 bilhões, com a justificativa de ajustar o valor do capital próprio da
sociedade por ser excessivo às suas efetivas necessidades. Foi deliberado que a
redução seria concretizada com a entrega do referido valor ao único acionista Bradesco
Cartões, da seguinte forma: R$ 45,78 bilhões seria concretizada em moeda corrente
nacional e R$ 3,40 bilhões mediante transferência de títulos e valores mobiliários.
Após essas alterações, o capital social do BERJ passou a R$ 3,08 bilhões, suficiente,
segundo foi deliberado, para alcançar os objetivos sociais da sociedade.
Em AGE, o único acionista Banco Bradesco aprovou redução do capital social do
Bradesco Cartões em R$ 37,20 bilhões, com a justificativa de ajustar o valor do
capital próprio da sociedade por ser excessivo às suas efetivas necessidades. A redução
Fl. 10752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.116 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2019-71
33
A questão sob exame consiste em avaliar o enquadramento das despesas
financeiras referentes ao CDI nas regras de dedutibilidade do art. 299, do RIR/99 vigente à época
dos fatos (destaque acrescido):
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no
4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de
1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §
2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.
De acordo com o histórico supratranscrito, o Banco Bradesco e conjunto com a
controlada Bradesco Cartões integralizou um total de R$ 46 bilhões no BERJ mediante dois
aumentos de capital. A parcela da Bradesco Cartões foi obtida mediante um CDI junto à
controladora. Sendo assim, todo o montante envolvido pertencia ao Banco Bradesco.
Imediatamente, esses recursos retornaram ao Banco Bradesco mediante um CDI no
valor da integralização. Assim, o BERJ passou a contabilizar as receitas e o Banco Bradesco os
encargos referentes a essa operação interfinanceira.
Vê-se que os valores aportados pela controladora fizeram um “passeio” na
controlada e retornaram através do CDI. De imediato, cai por terra qualquer argumento que tente
justificar a integralização de capital sob a ótica da necessidade de incremento operacional no BERJ
pois os recursos não permaneceram na controlada.
Na verdade, por mais que a defesa tentasse trazer outros argumentos societários
para justificar a operação, nenhum deles tem o condão de elidir o fato de que o planejamento foi
executado com o intuito de criar uma sistemática de mitigação do saldo de prejuízos fiscais e de
base de cálculo negativa da CSLL existentes na escrituração do BERJ.
No “Relatório de Avaliação Econômica e Financeira do Projeto BERJ”, que se prestou
a determinar o fundamento econômico do ágio pago em aquisição de participações avaliadas por
equivalência patrimonial, dirigido ao BANCO BRADESCO, uma das premissas de cálculo são os
do capital foi realizada com a entrega do referido valor ao único acionista Banco
Bradesco: R$ 33,59 bilhões seria concretizada em moeda corrente nacional e R$ 3,40
bilhões mediante transferência de títulos e valores mobiliários.
Após as alterações, o capital social do Bradesco Cartões foi reduzido à cifra de R$ 1,16
bilhões, que, segundo o único acionista, era suficiente à realização dos objetivos
sociais da sociedade.
Fl. 10753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.116 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2019-71
34
prejuízos fiscais, cujo aproveitamento é projetado em razão de um aporte pelo adquirente de R$
45 bilhões a ser remunerado por 100% de CDI :

É insofismável portanto, que a operação foi montada para permitir o
aproveitamento do saldo de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL existentes na
escrituração do BERJ. A questão é: essa razão justifica a criação da despesa no Banco Bradesco e a
sua dedução?
Suscita a recorrente que a capitalização do BERJ para absorver prejuízo fiscal e base
de cálculo negativa da CSLL teria propósito negocial legítimo induzido pelas normas da CVM e do
Bacen.
Ainda segundo a reclamante, o art. 1o, da Resolução no 3.059/2002 do CMN
estabelece condições para o registro contábil de créditos tributários decorrentes de prejuízo fiscal
e base de cálculo negativa da CSLL que, se não atendidos, implicariam, nos termos do art. 5o desse
mesmo normativo, na obrigatoriedade da baixa dos ativos.
Ora, nesse caso, a interessada admite textualmente ter montado uma operação
para driblar a legislação do Órgão regulador. Admitir a regularidade do procedimento implicaria
em tornar letra morta as exigências normativas que têm uma razão de ser. Se as condições de
registro não são cumpridas significa que os ativos devem ser baixados. O fato de a aplicação do
normativo ter o potencial de trazer consequências indesejáveis para as partes interessadas é
questão que deveria ser avaliada antes da aquisição.
Mesmo que, por hipótese, o procedimento pudesse ser tido como societariamente
válido, ainda assim a possibilidade de dedução dos encargos financeiros do CDI não estaria
caracterizada pois, sob a ótica do art. 299 do RIR/99, o drible na legislação não pode ser tido como
usual, normal ou necessário.
Fl. 10754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.116 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2019-71
35
Em relação aos efeitos fiscais da capitalização do BERJ, importa esclarecer que a
análise da usualidade, normalidade e necessidade da despesa envolve circunstâncias que vão
muito além do resultado tributário dela decorrente.
Além do mais, quando da formalização das operações questionadas não haveria
como prever se em exercícios posteriores o resultado dos envolvidos seria tributariamente mais
ou menos favorável caso a capitalização do BERJ e a emissão dos CDIs fossem ou não realizadas.
Daí porque entendo como não relevantes os argumentos nessa questão.
Quanto à dedutibilidade, no voto condutor do Acórdão 1402-006.398, pelo qual foi
analisada a operação sob a ótica do Bradesco Cartões, parceiro do Banco Bradesco na
integralização, o relator faz interessantes conclusões sobre a dedutibilidade das despesas.
Principio pelo ponto fulcral em discussão, qual seja, a conceituação e aplicação, à
legislação tributária, das “despesas” e sua dedutibilidade em relação ao IRPJ e à
CSLL.
Acerca
de
“glosa
de
despesas”,
“despesas
indedutíveis”,
“despesas
desnecessárias”, já tive oportunidade de me manifestar em inúmeros acórdãos de
minha relatoria, dentre eles Ac. 1402-002.266, 1402-002.290, 1402-002.511,
1402-002.748, 1402-003.816, 1402-004.117, 1402-005.381, sempre e sempre no
sentido de que, na essência, uma coisa é a despesa, gasto, consumo; outra sua
dedutibilidade. Diga-se, se todo gasto, genericamente falando, é uma despesa, a
recíproca nem sempre é a mesma, ou seja, nem todo gasto pode ser levado a
débito do Estado, utilizando-se o contribuinte da possibilidade de deduzi-lo das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
A respeito, como definido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (instituído
pela Resolução CFC n.° 1.055/2005), através do “Pronunciamento Técnico CPC 00
– Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações
Contábeis, DESPESAS são “decréscimos nos benefícios econômicos durante o
período contábil sob a forma de saída ou redução de ativos ou incrementos em
passivos, que resultam em decréscimo do patrimônio líquido e que não sejam
provenientes de distribuição de resultado ou de capital aos proprietários da
entidade”.
Esta definição pode ser também tomada levando-se em conta seu surgimento no
curso das atividades ordinárias da entidade. Neste caso, ainda segundo o
Pronunciamento Técnico acima referido, item 78, estas despesas seriam as que
“surgem no curso das atividades ordinárias da entidade incluem, por exemplo, o
custo das vendas, salários e depreciação. Geralmente, tomam a forma de um
desembolso ou redução de ativos como caixa e equivalentes de caixa, estoques e
ativo imobilizado”.
Já a Resolução no 1.374, de 08/12/2011, do Conselho Federal de Contabilidade
(CFC), em seu item 4.25, letra “b”, define: “despesas são decréscimos nos
benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma da saída de
Fl. 10755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.116 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2019-71
36
recursos ou da redução de ativos ou assunção de passivos, que resultam em
decréscimo do patrimônio líquido, e que não estejam relacionados com
distribuições aos detentores dos instrumentos patrimoniais”.
De outro lado, a doutrina é incisiva. Por exemplo, para Hendriksen e Breda,
despesa é: “o uso ou consumo de mercadorias ou serviços no processo de obter
receitas. Elas são as expirações dos fatores de serviços relacionados diretamente
ou indiretamente na produção e vendas de produtos das empresas”.
2 Confirmando esta concepção, Kam (1986) sustenta que “despesas são reduções
no valor dos ativos ou aumento no valor das exigibilidades, devido à utilização de
bens e serviços das operações principais ou centrais da entidade”.
3 Em claras palavras, as despesas são a contrapartida das receitas, participando
da concepção de lucro.
Já o professor Sérgio de Iudícibus, com a cátedra que lhe é peculiar afirma que a
despesa “representa a utilização ou o consumo de bens e serviços no processo de
produzir receitas podendo referir-se a gastos efetuados no passado, no presente
ou que serão realizados no futuro”.
O mesmo Sérgio de Iudícibus, José Carlos Marion e Elias Pereira, in “Dicionário de
Termos de Contabilidade”, Atlas – SP – 2a Ed., conceituam que “despesa, em
sentido restrito, representa a utilização ou consumo de bens e serviços no
processo de produzir receitas. O que caracteriza a despesa é o fato de ela tratar
de expirações de fatores de serviços, direta ou indiretamente relacionados com a
produção ou a venda do produto (serviço) da entidade”.
Em síntese, inexistem dúvidas de que a despesa é a concretização do esforço, em
termos monetários, para a geração da receita, reduzindo o patrimônio da
empresa, com a perspectiva, com uma promessa latente de geração futura ou
imediata de receita que deve, por definição, suplantar as despesas e assim gerar a
parcela do lucro.
Paulo Viceconti e Silvério das Neves assumem que “despesas operacionais são
gastos pagos ou incorridos pela pessoa jurídica para a realização das transações
exigidas pela atividade da empresa” (Contabilidade Básica – 17a Ed. Saraiva – SP –
2017 - pg. 323).
Para Clóvis Luís Padovese, “despesas são os gastos necessários para vender e
enviar os produtos. De modo geral, são os gastos ligados às áreas administrativas
e comerciais”.
De outra linha, a legislação comercial das sociedades por ações (Lei no
6.404/1976, com alterações), pontua:
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros
permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e
desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo
Fl. 10756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.116 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2019-71
37
observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as
mutações patrimoniais segundo o regime de competência.
§ 1o As demonstrações financeiras do exercício em que houver modificação
de métodos ou critérios contábeis, de efeitos relevantes, deverão indicá-la
em nota e ressaltar esses efeitos.
§ 2o A companhia observará exclusivamente em livros ou registros
auxiliares, sem qualquer modificação da escrituração mercantil e das
demonstrações reguladas nesta Lei, as disposições da lei tributária, ou de
legislação especial sobre a atividade que constitui seu objeto, que
prescrevam, conduzam ou incentivem a utilização de métodos ou critérios
contábeis diferentes ou determinem registros, lançamentos ou ajustes ou a
elaboração de outras demonstrações financeiras. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
§ 3o As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão,
ainda, as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários e serão
obrigatoriamente submetidas a auditoria por auditores independentes nela
registrados. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 4o As demonstrações financeiras serão assinadas pelos administradores
e por contabilistas legalmente habilitados.
§ 5o As normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários a que se
refere o § 3o deste artigo deverão ser elaboradas em consonância com os
padrões internacionais de contabilidade adotados nos principais mercados
de valores mobiliários. (Incluído pela Lei no 11.638, de 2007)
§ 6o As companhias fechadas poderão optar por observar as normas sobre
demonstrações financeiras expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários
para as companhias abertas. (Incluído pela Lei no 11.638,de 2007)
E o Decreto-lei no 1.598/1977:
Art 7o - O lucro real será determinado com base na escrituração que o
contribuinte deve manter, com observância das leis comerciais e fiscais.
A conjugação destes dispositivos, das normas reguladoras da ciência contábil e da
mais conceituada doutrina leva à conclusão de que, nos registros permanentes
feitos na escrituração e nos levantamentos das Demonstrações Financeiras e
Balanço Patrimonial, o resultado de um determinado período será sempre
apurado levando-se em conta todos os fatos contábeis que afetam a azienda,
observado o regime de competência.
Neste patamar, indiscutível que qualquer despesa, tomado o termo nas
concepções antes focadas, compõe o resultado da entidade, de forma negativa,
reduzindo o patrimônio.
Quanto a isso, inexistem dúvidas.
Fl. 10757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.116 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2019-71
38
A controvérsia instala-se a partir do momento em que determinada despesa, que
despesa é sob os ângulos contábil, patrimonial, comercial, econômico e societário,
extrapola os limites destas ciências e se põe ao alcance do raio de ação da
legislação fiscal, especialmente a do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas.
Neste momento, o que é incontroverso doutrinariamente passa a se submeter ao
crivo de outra legislação, de outros conceitos, de outra estrutura.
Dizendo de modo diverso, se determinados estipêndios são “despesas” sob
quaisquer dos enfoques antes vistos e afetam o resultado comercial da entidade,
tais gastos, ainda que despesas sejam, PODEM NÃO SER DEDUTÍVEIS das bases
imponíveis de IRPJ (e da CSLL, quando for o caso), simplesmente porque o
legislador tributário assim o determinou.
Como escreve Nilton Latorraca6 , “as despesas operacionais, assim como os
custos, que não satisfizerem as condições de dedutibilidade deverão ser
adicionadas ao lucro líquido do exercício para efeito de determinar o lucro real”.
Registre-se, está-se diante de uma regra excepcional trazida pela lei que, mesmo
tendo tomado a contabilidade como ponto de partida para determinação e
apuração do IRPJ (CSLL), em determinado instante faz nela um “corte” e elimina
(para fins exclusivamente fiscais), uma despesa que afetou o resultado apurado e
a acresce a este mesmo resultado, encontrando uma base imponível diferente
daquela que será definida para os propósitos comerciais e societários.
É o parâmetro fixado pelo RIR/1999, artigo 247, § 1o:
Art. 247. Lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas
adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por este
Decreto (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o).
§ 1o A determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro
líquido de cada período de apuração com observância das disposições das
leis comerciais (Lei no 8.981, de 1995, art. 37, § 1o).
Induvidoso, ainda, que tais dispêndios têm que estar suportados por documentos
hábeis, idôneos e contemporâneos aos fatos, de forma a permitir que as despesas
sejam alocadas em contrapartida à receita e componham o resultado final de uma
sociedade, exigência que aparece não apenas na legislação fiscal , mas do mesmo
modo na regulação contábil imposta pelo Conselho Federal de Contabilidade
mediante a RESOLUÇÃO CFC N.o 1.330/2011 (DOU de 22.03.2011), assim redigida
no que interessa:
Documentação contábil
26. Documentação contábil é aquela que comprova os fatos que originam
lançamentos na escrituração da entidade e compreende todos os
documentos, livros, papéis, registros e outras peças, de origem interna ou
externa, que apóiam ou componham a escrituração.
Fl. 10758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.116 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2019-71
39
27. A documentação contábil é hábil quando revestida das características
intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-
contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”.
28. Os documentos em papel podem ser digitalizados e armazenados em
meio magnético, desde que assinados pelo responsável pela entidade e pelo
profissional da contabilidade regularmente habilitado, devendo ser
submetidos ao registro público competente.
No mesmo sentir, a jurisprudência:
ASSUNTO: ESCRITURAÇÃO. FORÇA PROBANTE. A escrituração contábil
mantida com observância das disposições legais somente faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados se forem comprovados por
documentos hábeis e idôneos, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais. (Acórdão CARF no 1402-000.290 – 09/11/2010 – Relator
Antonio José Praga de Souza)
No exprimir de Edmar Oliveira de Andrade Filho (in Imposto de Renda das
Empresas – 10a Edição – Atlas – SP – 2013 – pg. 266/267) “do ponto de vista
contábil e fiscal, despesa é uma espécie de mutação patrimonial diminutiva”.
Que segue lecionando que a palavra despesa “é utilizada, de um modo geral,
como sinônima de “gasto”, e, nesse sentido, representa o valor pago ou
empenhado na aquisição de bens não vinculados ao processo de produção de
mercadorias, produtos e serviços destinados à venda”.
Para fixar e ressalvar:
“Para fins tributários (...), as despesas são dedutíveis ou não, de acordo com
critérios legais de caráter formal, material e temporal. Além da observância
desses critérios, o que habilita um gasto a ser dedutível é a sua existência e
certeza, que são fatores importantes para a correta aplicação do regime de
competência”. (destacou-se).
Hiromi Higuchi et alli tratam o tema discorrendo que “as despesas efetuadas pelas
pessoas jurídicas podem ser dedutíveis ou indedutíveis na apuração do lucro real.
Importante é também conhecer o momento em que a despesa operacional é
dedutível na determinação do lucro real. A despesa é dedutível pelo regime de
competência, ou seja, no momento em que a despesa é considerada incorrida. As
despesas operacionais dedutíveis na determinação do lucro real são aquelas que
se encaixam nas condições fixadas no art. 299 do RIR/99, isto é, despesas
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora
de receitas. As despesas necessárias, ainda de acordo com a legislação fiscal, são
as despesas pagas ou incorridas e que sejam usuais e normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa”.
Então, compendiando, se a pessoa jurídica suportar “decréscimos nos benefícios
econômicos durante o período contábil sob a forma de saída ou redução de ativos
Fl. 10759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.116 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2019-71
40
ou incrementos em passivos, que resultam em decréscimo do patrimônio líquido
e que não sejam provenientes de distribuição de resultado ou de capital aos
proprietários da entidade” certamente estará diante do conceito de DESPESAS
(consoante o Comitê de Pronunciamentos Contábeis), porém sua contraposição
perante terceiros e principalmente aos órgãos estatais responsáveis pela
aferição de sua regularidade formal e material deverá estar revestida de todos
os requisitos implícita ou explicitamente alinhavados pela lei, doutrina,
jurisprudência e normas reguladoras da ciência contábil.
Insatisfeitos tais parâmetros, especialmente na seara do IRPJ e da CSLL, a
dedutibilidade pretendida pelo sujeito passivo fica comprometida.
São as definições da lei fiscal (RIR/1999, então vigente):
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos,
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora (Lei no 4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506,
de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2 As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art.
47, § 2o).
§ 3 O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.
Art. 300. Aplicam-se aos custos e despesas operacionais as disposições
sobre dedutibilidade de rendimentos pagos a terceiros (Lei no 4.506, de
1964, art. 45, § 2o).
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, §1o).
Em suma, para que uma despesa seja DEDUTÍVEL é necessário que atenda aos
requisitos de necessidade, usualidade e normalidade. É nesse cenário, pois, que
devem ser analisados os lançamentos aqui trazidos.
O voto condutor trata da aplicação dos preceitos acima às operações sob exame.
Para evitar que sejam suscitadas contradições, importa ressaltar que, mesmo a análise tendo sido
feita sob a ótica da Bradesco Cartões e as despesas questionadas tratam do CDI firmados entre
essa controlada e o Banco Bradesco, em ambas as autuações o que gerou a lide foi a mesma
circunstância: a geração de encargos financeiros sem uma justificativa que permita a dedução
sob a ótica da legislação tributária:
Fl. 10760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.116 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2019-71
41
Iniciando, destaco que o TVF é claro ao afirmar inexistir motivação extra
tributária para a vultosa capitalização do BERJ empreendida pelo BANCO
BRADESCO e pelo BRADESCO CARTÕES (“o objetivo buscado com tal capitalização
residiria em deslocar resultados financeiros de forma artificial para o BERJ e
viabilizar o aproveitamento do saldo de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa
da CSLL detidos por tal instituição financeira”).
(,,,)
Pois bem, como pontuado pela decisão a quo (Ac. DRJ – fls. 1739), a verdadeira
motivação da operação foi fazer com que o destino dado pelo BERJ aos aportes de
capital tivesse retorno imediato e integral ao BANCO BRADESCO e ao BRADESCO
CARTÕES. Como retratado na fotografia:
[...]
Em valores e na linha do tempo entre 08 a 11 de outubro de 2012:
1.• BANCO BRADESCO transfere para BRADESCO CARTÕES (R$ 15 bilhões) via
depósitos interfinanceiros;
2.• BRADESCO CARTÕES transfere para o BERJ os R$ 15 bilhões captados perante
o BANCO BRADESCO) para integralização de aumento de capital;
3.• BANCO BRADESCO para o BERJ (R$ 31 bilhões) visando integralização de
aumento de capital; e
4.• BERJ devolve para o BANCO BRADESCO R$ 46 bilhões referente depósitos
interfinanceiros;
Assim, patente o deslocamento artificial de receitas financeiras para o BERJ, com
a nítida finalidade de aproveitamento do saldo de prejuízos fiscais e bases de
cálculo negativas detidas por tal instituição financeira. Frise-se que tal finalidade
resta completamente reforçada pela redução de capital do BERJ tão logo
exaurido os saldos de prejuízo fiscal e bases de cálculo negativas detidos por tal
instituição financeira, sendo pertinente relembrar o quanto exposto pela
fiscalização no TVF em relação a esta redução de capital:
Certamente não se discute que instituições financeiras podem se valer desse
instrumento de captação de recursos.
O ponto nevrálgico não é este!
(.....)
A verdade é que o BERJ tinha um “ativo” que interessava ao BANCO BRADESCO e
que certamente foi uma das variáveis levadas em conta para a entrada no negócio
e aquisição da participação societária levada a efeito: a existência de prejuízo
fiscal!
Isso está claro no próprio RV da recorrente (fls. 1782/1783):
Fl. 10761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.116 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2019-71
42
Levando-se em conta que os saldos de prejuízo fiscal e base negativa da
CSLL representavam um ativo relevante do BERJ considerado inclusive na
determinação do preço PELO VENDEDOR, embora não fosse essa a razão
da aquisição tanto que o Banco Bradesco sequer havia feito qualquer
oferta em leilão anterior, quando o BERJ não detinha ainda o ativo
correspondente ao contrato de processamento de folha de pagamentos,
não seria razoável supor que o arrematante abriria mão desse ativo,
deixando de buscar meios para viabilizar a sua realização financeira, até
mesmo porque, como demonstrado na Impugnação apresentada pelo
Bradesco (doc. 03 da Impugnação), a utilização daqueles saldos é induzida
pelas normas regulamentares do Conselho Monetário Nacional (CMN), do
Banco Central do Brasil (BACEN) e da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM).
Por essa razão, após adquirir as ações do BERJ o Bradesco traçou
estratégias de negócios para tornar aquela instituição financeira rentável,
gerando resultados tributáveis capazes de absorver os saldos de prejuízo
fiscal e base negativa da CSLL, gerados em períodos anteriores.
Pois bem, induvidosamente, como bem assenta a PGFN em suas contrarrazões(fls.
1912), “o pressuposto para o aumento de capital é permitir que uma pessoa
jurídica desempenhe a sua atividade operacional, e não para viabilizar o exercício
de um pretenso direito a um benefício fiscal”.
Todas estas narrativas já mostram o cenário das operações, restando apenas ver
em que as despesas suportadas pela recorrente se revestiriam, como esta
pretende, dos requisitos de normalidade, usualidade e necessidade, impostos
pelo artigo 299, do RIR/1999, então vigente.
Data vênia à bem articulada peça de defesa e digna de todos os encômios, penso
que as despesas financeiras assumidas pela recorrente junto ao BANCO
BRADESCO não atenderam aos ditames legislativos que regem a matéria, a uma
porque em última análise visaram permitir que o Bradesco, líder do grupo
econômico, utilizasse o prejuízo fiscal que existia em estoque no BERJ (fato
notório e reconhecido pela própria defesa); a duas porque se está diante de uma
situação sui generis: admitir que uma emissão de depósitos interfinanceiros seria
normal e usual e não precisaria ter como finalidade a captação de recursos, mas
apenas a tentativa de compensar prejuízos fiscais e base de cálculo negativa de
uma empresa ligada; e, a três, que, COMPROVADAMENTE, em parcos três dias, o
volume aportado pelo Banco a ele voltou na mesma proporção, restando apenas
a utilização dos prejuízos fiscais e as despesas financeiras suportadas pela
recorrente que e pretendeu utilizar no abatimento do IRPJ e da CSLL.
(...)
Evidentemente, sob o ângulo societário, comercial, privado, a Fiscalização não
tem o direito de se imiscuir em tais atos. Porém, como dito antes neste voto,
quando os efeitos econômicos passam a afetar as bases imponíveis de tributos e
Fl. 10762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.116 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720937/2019-71
43
afetar sua apuração, cabe, sim, ao Poder Tributante aferir a regularidade de tal
procedimento e seu reflexo naquilo que cabe ao ente estatal.
Exatamente como ocorreu nos autos.
De todo o exposto, por entender que os encargos financeiros decorrentes do CDI
contratado entre a recorrente e sua controlada BERJ não preenchem os requisitos de usualidade,
normalidade e necessidade previstos no aert. 299, do RIR/99, voto por negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto

Fl. 10763
DF CARF MF
Original